Tribunal: TJBA
Processo: 0051800-06.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051800-06.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DJALMA DA SILVA EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
CELIA REGINA MANZONI SANTOS, ANNA CLAUDIA RAMOS HENRIQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. MORTE DE NASCITURO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao primeiro autor e R$ 100.000,00 (cem mil reais) à segunda autora, a título de danos morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em via pública, causado por buraco não sinalizado, do qual resultaram lesões e óbito de nascituro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder pela ação indenizatória; (ii) estabelecer se estão comprovados os pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão, especialmente a relação de causalidade; (iii) verificar se os valores fixados a título de danos morais são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município possui legitimidade passiva, pois lhe compete a conservação, fiscalização e sinalização das vias públicas sob sua jurisdição, independente de quem tenha executado a obra.

4. A responsabilidade do Estado, nos casos de omissão, exige a demonstração de conduta negligente do ente público, restando caracterizada a falha do serviço na hipótese dos autos, tendo em vista a ausência de sinalização de cratera em via urbana movimentada.

5. O acidente, suas circunstâncias e o dano foram devidamente comprovados mediante boletim de ocorrência, fotos, laudos médicos e relatório de alta hospitalar juntados com a petição inicial.

6. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da inexistência de prova da imprudência do condutor, não se desincumbindo o Município de comprovar excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. O dano moral decorrente do acidente é presumido, sendo adequada a fixação de R$ 40.000,00 ao primeiro autor, pela gravidade do evento, e de R$ 100.000,00 à segunda autora, pela perda do filho. Os valores arbitrados observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 884.325, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020 (Tema 826 RG); TJ-BA, Apelação nº 8000449-93.2019.8.05.0144, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07.08.2024; TJ-MS, Apelação nº 0812608-57.2018.8.12.0001, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 16.09.2024; TJ-RS, AC nº 70051852689, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 07.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0051800-06.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado DJALMA DA SILVA EVANGELISTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25